Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714795-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALMO JOSUE DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL D E S P A C H O Anote-se e observe-se. Intimem-se os agravados no endereço fornecido na petição de ID no 66175992. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator